Tribunal: TJBA
Processo: 8057386-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057386-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RAIMUNDO DE JESUS FARIAS

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TEMA 1132. CONSTITUIÇÃO EM MORA POR NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Antônio de Jesus, que deferiu liminar para apreensão de veículo alienado fiduciariamente, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69. O agravante sustenta ausência de constituição válida em mora, alegando não ter recebido notificação extrajudicial no endereço indicado no contrato, e requer a revogação da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade da constituição em mora do devedor fiduciante por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, mesmo sem comprovação do recebimento pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ, consolidada no
Tema 1132
, firma entendimento de que a constituição em mora em contratos com garantia de alienação fiduciária se dá com o simples envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova de recebimento, inclusive pelo próprio destinatário.

A notificação, no caso concreto, foi enviada regularmente ao endereço contratual informado pelo agravante, sendo suficiente para caracterizar a mora, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

O inadimplemento das parcelas avençadas restou incontroverso, preenchendo-se os requisitos legais para concessão da liminar de busca e apreensão.

A jurisprudência pretoriana reforça que, estando caracterizada a mora, é legítima a medida liminar de apreensão do bem, nos termos da legislação aplicável e dos valores apresentados pelo credor.

IV. DISPOSITIVO

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8057386-60.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
RAIMUNDO DE JESUS FARIAS
, e, como agravado,
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)